Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705132-54.2025.8.07.0000 PACIENTE: JURACY CORDEIRO JUNIOR IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JURACY CORDEIRO JÚNIOR, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, no artigo 24-A da Lei 11.340/2003 e no artigo 129, § 13, do Código Penal (processo de referência ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003). Informou a Defesa Técnica (Dr. Thiago Oliveira dos Santos – OAB/DF n. 55.785) que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/2006, ocorrido em 22-setembro-2024, nos autos da ação penal n. 0731721-11.2024.8.07.0003. Disse que, ante a prática delitiva, foram deferidas medidas protetivas de urgência em seu desfavor. Esclareceu que, em 21-outubro-2024, o paciente foi preso preventivamente em virtude do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão acima mencionadas, cuja prática ensejou a instauração da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003. Afirmou que, após encerrada a instrução processual nos autos da ação penal n. 0731721-11.2024.8.07.0003, em 23-janeiro-2025, o paciente foi absolvido quanto à imputação que lhe fora feita por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, a sentença não analisou a possibilidade de revogar a prisão preventiva do paciente ao argumento de que os fundamentos fáticos e jurídicos das cautelares estão intimamente relacionados ao crime em apuração nos autos da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003. Assim, determinou a vinculação da prisão preventiva a estes autos, com a consequente conclusão do feito para a análise nonagesimal. Aduziu que o Juízo do do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva, mantendo-a íntegra em decisão prolatada no dia 31-janeiro-2025. Asseverou que a manutenção da segregação cautelar configura ato ilegal porquanto o paciente está com sua liberdade restrita há 110 (cento e dez) dias, sem que a instrução tenha se encerrado. Ressaltou que a audiência de instrução designada nos autos da ação penal irá ocorrer em 25-abril-2025, ou seja, daqui a 73 (setenta e três) dias. Destacou que a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se excessiva e desproporcional, visto que deriva, exclusivamente, da ineficiência administrativa. Pontuou que, mesmo considerando a pena máxima cominada em abstrato à infração penal, é possível que, em caso de condenação, o paciente seja colocado em regime aberto, o qual é incompatível com a prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva fundada no excesso de prazo da medida. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, sua apuração adentra nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Por essa razão, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024. Destaque-se: Art. 1o Esta Lei tem como objetivo determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Art. 2o O Capítulo I do Título IV da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar acrescido do seguinte art. 17-A: “Art. 17-A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput deste artigo não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo.” Art. 3o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Vejamos. Em análise à documentação acostada aos autos, nota-se que o paciente possui duas ações penais propostas em seu desfavor, a saber: os autos n. 0731721-11.2024.8.07.0003 e n. 0733138-96.2024.8.07.0003. A ação penal n. 0731721-11.2024.8.07.0003 foi proposta com o objetivo de apurar a prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/2006, cuja ocorrência está datada de 22-setembro-2024 (ID 215038698 – autos de origem). Em virtude dos referidos fatos, a vítima requereu a decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. Tais cautelares foram deferidas pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia nos autos n. 0729483-19.2024.8.07.0003 e consistiam, em síntese, no afastamento do lar, na proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, na proibição de frequentar a creche da filha do casal e na proibição de aproximação da vítima, fixando-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros (ID 214412157 – pp. 1-4 – autos n. 0731721-11.2024.8.07.0003). O paciente foi intimado acerca da decretação das medidas protetivas de urgência (ID 21441257 – p. 10 – autos de origem). Em 21-outubro-2024, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência e praticou lesão corporal em face da vítima, sua ex-companheira, o que ensejou o ajuizamento da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003, cuja denúncia narra os seguintes fatos: No dia 08 de outubro de 2024, terça-feira, entre 08h00min e 08h10min, na QNP 13, Conjunto A, Casa 18, Ceilândia/DF, o denunciado de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, deferidas em favor da vítima EDIGLEISY ROSA DOURADO, sua ex-companheira, bem como, com intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal da referida vítima, causando-lhe as lesões corporais recentes descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito (documento em anexo), prevalecendo-se de relações domésticas e em razão da condição de sexo feminino, com violência contra mulher na forma da lei. Consta dos autos que denunciado e vítima mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de quatro anos e possuem uma filha em comum. Na data dos fatos, eles estavam separados há dois meses. Extrai-se ainda que no dia 22/09/2024, nos autos do PJE MPU no 0729483-19.2024.8.07.0003 – 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), foram deferidas medidas protetivas em desfavor do denunciado, determinando o afastamento do lar em comum, a proibição de aproximação a menos de 300 metros e contato por qualquer meio de comunicação com a vítima acima, bem como de frequentar determinados lugares, sendo o denunciado intimado no dia 25/09/2024 (certidão em anexo). Entretanto, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, mesmo ciente das medidas restritivas a ele impostas, o denunciado se aproximou da vítima quando ela levava a filha deles até a escola, ocasião em que abraçou a menina. Ato contínuo, a vítima saiu do local, mas, em curto espaço de tempo, o denunciado a abordou e insistiu que eles conversassem na residência dele, ao que a vítima negou. Insatisfeito com a recusa da vítima, o denunciado a agrediu, agarrando-a pelo braço e puxando a vítima, todavia, a vítima conseguiu se desvencilhar e se dirigiu até a casa de uma amiga, momento em que chamou a polícia que realizou uma patrulha no local indicado pela vítima e a levou até a delegacia para o registro de ocorrência. Em virtude da agressão, foi causada na vítima a lesão descrita no laudo em anexo. Ante o exposto, acha-se o Denunciado acima incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 e artigo 129, §13, do CP, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006. (ID 216296433 – autos n. 0733138-96.2024.8.07.0003). Vale destacar que o paciente foi preso preventivamente em 21-outubro-2024 pela prática dos crimes acima descritos (ID 215161722 – autos n. 0731721-11.2024.8.07.0003). Em 24-janeiro-2025, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia julgou improcedente a pretensão acusatória veiculada na ação penal n. 0731721-11.2024.8.07.0003 (a qual apurava a prática do crime de ameaça), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 223510389 – autos de origem). Neste mesmo ato, a autoridade judiciária salientou que não decidiria sobre a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que esta medida está associada aos fatos em apuração nos autos da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003. Como consequência, determinou que “a prisão seja vinculada aos autos da respectiva ação penal de descumprimento, com a conclusão daquele feito pra análise nonagesimal”. Em 31-janeiro-2025, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia procedeu à revisão nonagesimal da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003, e manteve-a irretocável sob a alegação de que os requisitos autorizadores da segregação cautelar permanecem hígidos. Confira-se (ID 68720109): Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedo à revisão nonagesimal da prisão preventiva do réu. Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06 e artigo 129, §13, do CP, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (ID 216296433). O acusado teve a prisão preventiva decretada em decorrência do descumprimento da medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e de contato com a vítima (ID 223716110, p. 2-4). No dia 21/10/2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido originariamente por este Juízo nos autos nos autos da APSum n. 0731721-11.2024.8.07.0003. Depois, a prisão foi vinculada aos presentes autos por determinação proferida naqueles autos, conforme ID 223716110, p. 14. O presente feito está aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25/04/2024 (ID223862738). Compulsando os autos, considero que permanecem íntegros os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaco que, apesar de devidamente intimado, o acusado descumpriu as medidas protetivas impostas nos da MPUMPCrim n. 0729483-19.2024.8.07.0003, em menos de quinze dias, contados de sua intimação, além de ter, em tese, agredido a ofendida, o que revela a inadequação e insuficiência das cautelares diversas da prisão. Tal situação justificou a decretação da prisão preventiva e recomenda, neste momento processual, a sua manutenção, para a garantia da ordem pública, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e para coibir a reiteração delitiva. Não havendo qualquer alteração fática entre a decisão que decretou a custódia cautelar do réu e a presente data, MANTENHO a prisão preventiva do acusado JURACY CORDEIRO JUNIOR. Adote a secretaria as providências necessárias para a realização da audiência de instrução e julgamento designada (ID 209469416). Intimem-se. Atualmente, a ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003 está em fase instrutória. A audiência de instrução foi designada para o dia 28-março-2025 (ID 225389815 – autos de origem). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente que, segundo a acusação veiculada nos autos da ação penal n. 0733138-96.2024.8.07.0003, teria descumprido as medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor e, na mesma oportunidade, teria ofendido a integridade corporal da vítima. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, sobretudo ao fato de o paciente ter descumprido as medidas protetivas apenas quinze dias após sua decretação, oportunidade em que também violou a integridade física da vítima. Assim, num primeiro momento, as peculiaridades fáticas parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta e da reiteração em crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, conforme consta na última decisão da autoridade apontada como coatora, o feito vem tramitando de forma regular e, atualmente, aguarda a realização da audiência de instrução designada para o dia 28-março-2025. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. De todo modo, vale frisar: não há motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator